Tribunal: TJDFT
Processo: 0708719-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO FALSO. FRAUDE NÃO GROSSEIRA. SÚMULA N.o 479 DO STJ. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. BOLETO ENVIADO POR SMS. CANAL NÃO OFICIAL. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).

3. Trata-se da fraude conhecida como golpe do boleto falso enviado via SMS. Age com culpa o consumidor que paga boleto bancário que não foi recebido por endereço eletrônico oficial do banco; ainda que o consumidor afirme que em outra ocasião efetuou pagamento de boleto enviado por meio de SMS, inexiste prova nos autos nesse sentido, ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, inciso I, do CPC. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tivessem acesso ao contrato da consumidora, viabilizando a emissão do boleto falso com todos os dados bancários da correntista, seu modelo, compras, nome da consumidora, além de apresentar a logomarca do banco, inclusive como beneficiário, de forma que propiciasse aparente legitimidade das informações prestadas; em que pese o comprovante de pagamento trazer terceiro como beneficiário, tal dado apenas ficou disponível à consumidora após a realização do pagamento; não se trata de fraude grosseira, muito pelo contrário.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n.o 479); no caso dos autos, não há como se dissociar a falha na prestação do serviço da instituição financeira quanto à guarda dos dados da consumidora e a fraude de que foi vítima. Portanto, à luz da legislação de consumo, deve responder objetivamente.

5. O banco e a consumidora, de modo concorrente, contribuíram para o sucesso da fraude, do que se extrai que o prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995.

6. No tocante ao dano moral, é certo que tanto a instituição financeira quanto a consumidora são vítimas, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado; dúvida não há de que a vítima de um crime, na maioria das vezes, experimenta violação de seus atributos da personalidade, no caso concreto em exame, seria a integridade psíquica da consumidora; todavia, o causador desse dano seria o agente criminoso, e não a instituição financeira, razão pela qual não deve sobre ela pesar tal responsabilidade. Demais, ficou demonstrado que a consumidora também contribuiu para a ocorrência do evento danoso.

7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente e condenar o Recorrente ao ressarcimento em favor da Autora da quantia de 1.942,79 (um mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), bem como para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).